Tribunal: TJES
Processo: 0021400-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021400-63.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA FDV e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INEXISTÊNCIA DE REMATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Cláudia Rejane Fernandes da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda., que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento das mensalidades vencidas entre janeiro e novembro de 2018, acrescidas de correção monetária, juros, multa contratual de 2% sobre cada parcela, custas processuais e honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de rematrícula configura impedimento à prestação dos serviços educacionais e, consequentemente, à cobrança das mensalidades; e (II) estabelecer se a cláusula contratual que impõe a formalização expressa da desistência do curso pode prevalecer mesmo diante da impossibilidade fática de prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A cláusula contratual que condiciona a continuidade dos estudos à formalização da rematrícula deve ser interpretada como elemento constitutivo da própria prestação educacional, de modo que sua ausência inviabiliza o oferecimento dos serviços e, por conseguinte, afasta a obrigação de pagamento das mensalidades.

4. A manutenção da exigência de contraprestação pecuniária pela instituição, mesmo diante da ausência de rematrícula e da impossibilidade de acesso da aluna às aulas, configura desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

5. A interpretação isolada das cláusulas contratuais que preveem a continuidade da obrigação de pagamento até a formalização expressa da desistência não pode se sobrepor aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da equidade e da equivalência material entre prestação e contraprestação.

6. A cobrança por serviços não prestados em razão de impedimento contratual, aliado ao fato de que a aluna não teve acesso às atividades acadêmicas, revela conduta contraditória da instituição, vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de rematrícula inviabiliza a prestação dos serviços educacionais, afastando a obrigação de pagamento das mensalidades relativas ao período subsequente.

2. Cláusulas contratuais que mantêm a exigência de pagamento mesmo diante da não prestação dos serviços devem ser interpretadas conforme os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. A cobrança por serviços não prestados é ilegítima quando a própria instituição impede o acesso do aluno por ausência de ato contratualmente indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 157, 478, 884; CDC, art. 4º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.609.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27-06-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021400-63.2019.8.08.0048.

APELANTE: CLÁUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA.

APELADA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cl
á
udia Rejane Fernandes
d
a Silva

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
(id 0021400-63.2019.8.08.0048)

proferida
pelo ilustre Juiz
de Direito da
Sexta

Vara
Cível de
Serra
,
Comarca da Capital, nos autos da “
ação de cobrança
” proposta
contra
el
a

por

Sociedade
d
e Ensino Superior
d
e Vit
ó
ria Ltda.
, que julgou “PROCEDENTE a pretensão autoral para
CONDENAR a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas entre janeiro a novembro de 2018, no importe de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) cada, a serem corrigidas do efetivo prejuízo (vencimento) e juros moratórios, a partir do vencimento da obrigação (conforme artigo 398, do Código Civil e Súmula 54, do STJ), além do pagamento da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre cada parcela”,
bem como
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 2º do CPC”,

mas
sob condição suspensiva de “
e
xigibilidade, tendo em vista que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita”
(id
13418772 –
fl. 0
6
)
.

N
as razões do recurso
(
id 13418773
)
a
apelante alegou, em síntese, que: 1) a cláusula contratual que exige a formalização escrita da desistência do curso é abusiva e nula de pleno direito; 2) a ausência de rematrícula é suficiente para demonstrar a intenção de não prosseguir nos estudos; 3) a instituição impediu a apelante de frequentar as aulas sem rematrícula, não podendo, por isso, cobrar pelas mensalidades do período subsequente; e 4) não houve prestação de serviço correspondente às cobranças realizadas.

Requereu
o provimento do
“recurso de apelação para que reforme a sentença conforme as razões recursais, desprovendo in totem os pedidos autorais e invertendo a sucumbência inicial
” (
id 13418773 -
fl.
0
5
).

C
ontrarrazões

no id
13418776,
pugnando pelo desprovimento o recurso
.

O recurso merece provimento.

A
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança das mensalidades vencidas após a ausência de rematrícula da aluna (na condição de reprovada em um dos módulos), diante da inércia d
ela
em formalizar pedido de desistência do curso, tendo sido impedida de frequentar aulas.

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (id 13418773 - fl.
04
) estabelece, em sua cláusula 4.2, que “a rematrícula é ato formal de renovação da matrícula, indispensável à constituição do direito de continuar os estudos nos módulos subsequentes ou no mesmo módulo, em caso de reprovação...”.

Tal disposição é cristalina ao erigir a rematrícula como condição de eficácia para a continuidade da relação de ensino, ou seja, sem este ato formal, o direito do aluno de frequentar o curso e a correlata obrigação da instituição de prestar o serviço não se constituem para o período letivo subsequente.

A respeitável sentença fundamentou a procedência do pedido no princípio do
pacta sunt servanda
, apoiando-se nas cláusulas 4.5 e 4.6 do pacto, que preveem que a ausência de rematrícula não caracteriza abandono e que o contrato permanece em vigor até a formalização da desistência por escrito.

Contudo, a interpretação isolada de tais cláusulas, sem a devida harmonização com a cláusula 4.2 e com os princípios basilares do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, conduz a uma conclusão dissonante do equilíbrio que deve reger as relações consumeristas.

Se a própria instituição de ensino, por força de disposição contratual, considera a rematrícula “indispensável à constituição do direito de continuar os estudos”, ela mesma estabelece um marco a partir do qual os serviços educacionais para o novo período letivo são efetivamente disponibilizados. A ausência de rematrícula, portanto, obsta o próprio acesso do aluno às atividades acadêmicas, tornando a prestação do serviço impossível.

Nesse contexto, a cobrança de mensalidades por um serviço que não foi e nem poderia ser prestado, por impedimento contratualmente previsto, configura manifesta ausência de contraprestação, o que viola o equilíbrio contratual e a função social do contrato, além de contrariar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo (art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC).

É fundamental distinguir a situação dos autos daquela tratada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada pela apelada. O entendimento
1
do c. STJ, segundo o qual a mera ausência de frequência às aulas não exime o aluno do pagamento das mensalidades, pressupõe a efetiva e contínua disponibilização dos serviços educacionais. No caso concreto, o serviço não esteve à disposição da apelante no ano de 2018, justamente pela ausência do ato indispensável que, segundo o contrato, constituiria seu direito de estudar: a rematrícula.

A instituição, ciente da reprovação da aluna e da subsequente ausência de rematrícula, não poderia permanecer inerte, permitindo o acúmulo de um débito por um serviço que não estava sendo prestado, para depois cobrá-lo judicialmente. Tal conduta se aproxima do
venire contra factum proprium
, pois, ao mesmo tempo em que impede o acesso às aulas (por falta de rematrícula), exige o pagamento correspondente a elas.

Dessa forma, a cláusula 4.6, que mantém a vigência do contrato e a obrigação de pagamento mesmo sem a rematrícula, deve ser interpretada de forma a não gerar desequilíbrio excessivo e enriquecimento ilícito para a fornecedora, sendo sua aplicação afastada para o período em que não houve a efetiva disponibilização do serviço.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe para adequar a solução jurídica aos ditames da boa-fé e da equidade.

Dessa forma,
somente
seriam
devidas
as
cobranças
das parcelas vencidas nos anos de 2017 (e multa contratual correspondente), mas jamais seriam legítimas as cobranças relativas às mensalidades e multa contratual referentes ao ano de 2018.

Em síntese
, a interpretação adotada pelo MM. Juiz de primeiro grau
não me parece
u bem orientada
no artigo 422, do Código Civil, e no princípio da equivalência material - extraído de vários outros dispositivos daquele diploma (por exemplo
arts
. 157, 478, 884, do CC/2002) e também do Código de Defesa do Consumidor (ex. art. 4º, inciso III) -, porque
a
prud
ência na análise contratual recomenda
-
se
harmonizar os interesses das partes,
conseguindo
manter o equilíbrio real entre as prestações e contraprestações do contrato, evitando disparidade excessiva
ao aplicar o sentido e alcance da cláusula financeira ajusta
da
no pacto
, garantindo-se a justa equivalência
de modo a
impedir um aparente abuso econômico decorrente de cobranças por serviços não prestados à apelada (referente aquele período do ano de 2018),
sendo
incontroversas a inexistência de matrícula e a impossibilidade de acesso aos serviços educacionais pela apelante no período impugnado.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença e julgar improcedentes as pretensões condenatórias formuladas na petição inicial (itens ‘b’ e ‘c’, fl. 07), porquanto inexigíveis as mensalidades vencidas entre janeiro e novembro de 2018. Em consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
-
STJ - REsp n. 1.609.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27-06-2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.